Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ESCOLAR IN NATURA. PECULIARIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação alimentar do agravante resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Dos elementos constantes dos autos verifica-se que o contrato de prestação de serviços educacionais está em nome do genitor/alimentante bem como que a genitora não está honrando com o seu pagamento. Ante esta peculiaridade considera-se possível a dedução do valor relativo à mensalidade escolar para que seja paga pelo responsável financeiro pelo contrato.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.